Tribunal: TJES
Processo: 5017136-21.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017136-21.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANEDINA MARIA ULIANA
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017136-21.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
ANEDINA MARIA ULIANA.

RECORRIDO:
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A, e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

LUCIANO COSTA BRAGATTO
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGEM CANCELADO. SEGURO VIAGEM NÃO CANCELADO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA POR DÍVIDA DISTINTA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO LEGÍTIMA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ANEDINA MARIA ULIANA em face de CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A, e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em síntese, a parte autora sustenta que adquiriu um pacote de viagem com a CVC, todavia, devido ao óbito de sua irmã, solicitou o cancelamento do contrato. Afirma que ajuizou a ação nº. 5009371-33.2021.8.08.0012, julgada procedente para condenar a CVC a restituir o valor desembolsado. Aduz que que foi incluído no pacote de viagem um seguro, no valor de R$108,00, parcelado no cartão de crédito administrado pelo réu Banco Santander. Alega que a CVC não solicitou o cancelamento do seguro, o que gerou a negativação do seu nome.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.
a restituir R$ 108,00, relativamente ao seguro viagem, corrigido monetariamente a partir da data de contratação do serviço e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação.

Por derradeiro,
julgo improcedentes
os pedidos iniciais formulados em face de
Banco Bradesco S.A.

Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5134123, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que a situação gerada pela recorrida gerou grandes transtornos e constrangimento, razão pela qual pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes o pedido de danos morais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, logo, incidindo no caso as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Conquanto a existência da relação de consumo entre as partes, a legislação de regência não autoriza a automática inversão do ônus da prova, sendo necessária a existência de verossimilhança nas alegações do consumidor, na forma que estabelece o art. 6º, VIII, do CDC.

Nos termos da mencionada norma, é preciso que haja verossimilhança no direito alegado pela parte que pretende a inversão do ônus da prova, não isentando o consumidor do
onus probandi
que lhe incumbe.

Na hipótese, não restou devidamente comprovado pela recorrente que a negativação reclamada se deu em razão dos valores aqui discutidos. Ora, o seguro viagem que a autora alega que a recorrida não cancelou totaliza o valor de R$108,00, todavia, o valor negativado perfaz a quantia de R$810,43 (ID 5133861).

Assim sendo, coaduno do mesmo entendimento adotado pelo Juízo
a quo
, no sentido de que a inscrição da autora no cadastro de proteção ao crédito se afigura legítima, ante a ausência de prova em sentido contrário.

Portanto, não comprovada a falha na prestação do serviço dos requeridos, não há que se falar em dever de indenizar, porquanto caberia a recorrente provar minimamente o seu direito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)